Tribunal: STF
Processo: ARE 1509023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL E DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E LEI MUNICIPAL Nº 689/2014. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.426.210/RS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. PREQUESTIONAMENTO REFLEXO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. JOSÉ ALISSON BARBOSA DA SILVA interpôs recurso (pp. 194/209) contra sentença (pp. 187/188) de improcedência dos pedidos iniciais. Sustentou que faz jus ao pagamento do piso nacional disposto na Lei Federal nº 11.738/2008, que trata do piso nacional dos professores, e na Lei Municipal nº 689/2014, que institui o PCCR da educação; e que o piso nacional deve ser aplicado “não no pagamento mensal dos professores, mas, como vencimento inicial das carreiras”, incidindo acréscimos decorrentes das progressões horizontais e verticais fixados no plano de carreira. A título de prequestionamento, requereu manifestação desta Turma quanto à prevalência do preceito constitucional previsto no art. 206 da CF e que conste no acórdão “(...) se a Lei Municipal nº 689/2014 é lei local que trata da implantação do PCCR da categoria de professores da rede pública do Município de Cruzeiro do Sul-AC”.



    2. O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, nas contrarrazões (pp. 214/223), pugnou pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.



    2. Não merece prosperar a irresignação recursal. O STJ, ao julgar o REsp 1.426.210/RS STJ (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016), em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, §1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”



    3. Ainda, o art. 6º da Lei nº 11.738/2008 dispõe que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimentodo piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.” Dessa forma, deve haver previsão em legislação local para que haja incidência do piso nacional sobre toda a categoria e sobre as vantagens e gratificações.



    4. Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    5. Recurso conhecido e não provido.



    6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, parte final, da Lei 9.099/95, corrigidos monetariamente pelo INPC, ficando o recorrente com a exigibilidade suspensa, conforme dicção do art. 98, § 3º, do CPC, ante a AJG deferida à p.211.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 93, inciso IX; e 206, incisos V e VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente